Tribunal: TJES
Processo: 0077390-97.2012.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0077390-97.2012.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BRASITA COMERCIO DE MINERAIS LTDA
APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 07.03.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0077390-97.2012.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRASITA COMERCIO DE MINERAIS LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto p
or

Brasita Comércio de Minerais LTDA

(fls.
59-62
)

em face da sentença de fl
s
.
(
52
-
56V
)
,
proferida pel
a

MM
º
. Ju
iz(a)
de Direito da

1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio ambiente e Saúde
de Cachoeiro de Itapemirim/ES
, que
em

Embargos à Execução Fiscal
, julgou improcedente o pedido inicial e condenou a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no valor de R$1.
0
00,00 (mil reais).

Pois bem
. A controvérsia reside na verificação
da regularidade do
quantum
fixado a título de honorários sucumbenciais pelo juízo
a quo.

Vislumbra-se cristalina hipótese de fixação da verba honorária por equidade com base no fundamento de ser
irrisório
o proveito econômico e
baixo
o valor da causa de R$
5,396.77
(
cinco mil, trezentos noventa e seis reais e setenta e sete centavos
) o que implicaria verba honorária de
R$539,67 (quinhentos e trinta e nove reais e sessenta e sete centavos). Tal valor se demonstraria desproporcional ao dispêndio dos advogados nesta demanda que perdura por mais de 10 (dez) anos no judiciário.

N
este sentido, e
xtrai-se da redação do §8º do artigo 85 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2º.

Há orientação vinculante da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.850.512/SP (Tema nº 1.076), sob o rito dos recursos repetitivos, que ressaltou a necessidade de
“observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.”
Nas hipóteses em que não for possível a aplicação dos percentuais, fixa-se o valor da verba honorária equitativamente.

Desta feita, em observância ao texto legal e ao precedente vinculante citado, atento ainda ao grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, mantenho os honorários advocatícios sucumbenciais por equidade em R$ 1.000,00 (mil reais), que neste momento processual majoro para R$1.300,00 (mil e trezentos reais), nos termos do artigo 85, §11 do CPC.

Frise-se sobre a questão, que a Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que
"a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito
". (AgRg nos EAREsp 440.971/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Corte Especial, DJe 17.3.2016).

Diante do exposto
,
CONHEÇO
do presente recurso, e
LHE NEGO
PROVIMENTO
.
Nesta oportunidade, majoro os honorários advocatícios para o montante de R$1.300,00 (mil e trezentos reais).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA:

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO CIVEL. DISCUSSÃO SOBRE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. VALOR RAZOÁVEL.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.

Há orientação vinculante da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.850.512/SP (Tema nº 1.076), sob o rito dos recursos repetitivos, que ressaltou a necessidade de
“observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.”
Nas hipóteses em que não for possível a aplicação dos percentuais, fixa-se o valor da verba honorária equitativamente.
2.

Vislumbra-se cristalina hipótese de fixação da verba honorária por equidade com base no fundamento de ser
irrisório
o proveito econômico e
baixo
o valor da causa de R$5,396.7
7
(
cinco mil, trezentos noventa e seis reais e setenta e sete centavos
) o que implicaria verba honorária de
R$539,67 (quinhentos e trinta e nove reais e sessenta e sete centavos). Tal valor se demonstraria desproporcional ao dispêndio dos advogados nesta demanda que perdura por mais de 10 (dez) anos no judiciário.
3.
Recurso conhecido e
des
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.